Tribunal: TJMT
Processo: 1033462-74.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033462-74.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Perseguição, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[MARCELO DE PAULA E SILVA - CPF: 027.497.991-80 (PACIENTE), 1ª Vara da Comarca de Paranatinga - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SILENE APARECIDA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 017.890.791-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. AMEAÇA. PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE EVIDENCIADA. PACIENTE QUE, INCONFORMADO COM O TÉRMINO DO RELACIONAMENTO, SUPOSTAMENTE ADQUIRIU GALÃO DE GASOLINA E TENTOU INCENDIAR A RESIDÊNCIA DA VÍTIMA E DE SEUS FILHOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA QUE NÃO AFASTAM A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 147, 147-A e 147-B, todos do Código Penal, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. O paciente, inconformado com o término do relacionamento, adquiriu galão de gasolina e tentou incendiar a residência da vítima e seus filhos, sendo impedido por estes.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente se a decisão que decretou a custódia cautelar possui fundamentação idônea e se as condições pessoais favoráveis do paciente justificariam sua liberdade.

III. Razões de decidir:

1. A decisão que decretou a prisão preventiva atendeu plenamente às exigências dos artigos 312 e 315, § 2º, do Código de Processo Penal, fundamentando-se em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente o
modus operandi
empregado pelo paciente.

2. O
fumus commissi
delicti está evidenciado pelos elementos de informação colhidos na fase investigativa, incluindo declarações da vítima, depoimentos dos policiais militares, termo de apreensão do galão de combustível e o próprio interrogatório do paciente.

3. O
periculum libertatis
se revela pela periculosidade concreta do agente e pelo risco efetivo à integridade física e psicológica da vítima, demonstrado pela suposta aquisição de combustível e tentativa de incendiar a residência com a vítima e seus filhos dentro.

4. O comportamento possessivo e controlador do paciente caracteriza um padrão de violência psicológica e perseguição que tende a se agravar com o tempo, justificando a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública e proteção da vítima.

5. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha mostram-se insuficientes para garantir a segurança da vítima e seus familiares, diante da gravidade concreta da conduta e da manifesta intenção de causar dano extremo.

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não possuem força autônoma para revogar ou impedir a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

7. A apresentação espontânea do paciente à autoridade policial não descaracteriza o estado de flagrância nem impede a conversão da prisão em preventiva, quando presentes os requisitos legais.

IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando demonstrados, de forma concreta, a gravidade da conduta e o risco à ordem pública, especialmente em contexto de violência doméstica. 2. A proteção à integridade física e psicológica da vítima justifica a custódia cautelar, mesmo sem prévio descumprimento de medidas protetivas. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que a amparam.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, LXVIII, da CF/88; arts. 147, 147-A e 147-B, do CP; arts. 312, 313, III, 315, § 2º, 319, 648, I, do CPP; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC n. 1.013.661/GO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025; AgRg no HC n. 1.013.687/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 10/9/2025; TJMT - Enunciado nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (TCCR);
HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018.

R E L A T Ó R I O

Com base no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigo 648, inciso I do Código de Processo Penal, foi o presente
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Marcelo de Paula e Silva
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal nos autos nº 1002367-88.2025.8.11.0044, por ato praticado pela autoridade judiciária da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, aqui apontada como coatora.

É dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 24/09/2025 pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 147, 147-A e 147-B, todos do Código Penal.

Em audiência de apresentação, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Afirma o impetrante que o beneficiário está a sofrer constrangimento ilegal, uma vez que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, uma vez que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

Aduz que o paciente não possui histórico de agressividade habitual.

Nestes termos,
pugna pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para restituir a liberdade ambulatorial ao paciente, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (Id.
317631863
). Juntou documentos (Id. 317631864).

A liminar vindicada foi indeferida pelo Desembargador Plantonista (Id. 317724396).

Foram requisitadas informações à autoridade apontada como coatora (Id. 318840353).

As informações foram prestadas (Id. 320631865).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Mauro Benedito Pouso Curvo, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 325608865), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Habeas Corpus – Ameaça, perseguição e violência psicológica no contexto da Lei Maria da Penha – Alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP – Inocorrência – Fatos concretos demonstrativos da gravidade da conduta e da periculosidade do agente – Paciente que, inconformado com o término do relacionamento, adquiriu galão de gasolina e tentou incendiar a residência da vítima e de seus filhos, sendo impedido por estes – Risco concreto de reiteração delitiva e potencial homicida evidente – Condições pessoais favoráveis e apresentação espontânea irrelevantes diante da gravidade dos fatos – Prisão preventiva necessária para resguardo da integridade física e psicológica da vítima e garantia da ordem pública – Decisão judicial devidamente fundamentada –
Pela denegação da ordem
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Marcelo de Paula e Silva
, que estaria a sofrer constrangimento ilegal nos autos nº 1002367-88.2025.8.11.0044, por ato praticado pela autoridade judiciária da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, aqui apontada como coatora.

O impetrante sustenta, inicialmente, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva estaria lastreada em juízos genéricos sobre a gravidade do delito, sem demonstrar elementos individualizados que revelassem o perigo decorrente da liberdade do paciente.

Tal alegação, contudo, não merece prosperar.

Compulsando os autos, verifico que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (Id. 317631864, p. 75/88) atendeu plenamente às exigências dos artigos 312 e 315, § 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que a magistrada explicitou, de forma concreta e individualizada, os motivos que justificam a segregação cautelar.

Com efeito, a decisão não se limitou a invocar a gravidade abstrata dos delitos ou a utilizar fórmulas genéricas desprovidas de conteúdo fático. Ao contrário, fundamentou-se em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente o
modus operandi
empregado pelo paciente, que, inconformado com o término do relacionamento, adquiriu um galão de cinco litros de gasolina e se dirigiu à residência da vítima, ameaçando incendiar o imóvel com ela e seus quatro filhos dentro, só não concretizando o intento porque foi contido pelos filhos da ofendida.

A materialidade dessa conduta restou comprovada pelo termo de apreensão nº 2025.16.458551 (Id. 317631864, p. 41), que registrou a apreensão do galão de combustível, bem como pela confissão parcial do próprio paciente em seu interrogatório (Id. 317631864, p. 54/56), onde admitiu ter adquirido o combustível e se dirigido à residência da vítima.

Ademais, a decisão judicial considerou o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, caracterizado por um padrão de comportamento possessivo, controlador e persecutório por parte do paciente, conforme relatado pela vítima em suas declarações (Id. 317631864, p. 8/10) e corroborado pelo Formulário Nacional de Avaliação de Risco (Id. 317631864, p. 15/20).

Nesse sentido, a decisão atacada não se apoiou em conjecturas ou na gravidade abstrata dos tipos penais imputados ao paciente, mas sim em fatos concretos de altíssimo potencial lesivo, suficientes para demonstrar a necessidade da prisão como garantia da ordem pública e proteção da vítima.

Portanto, não há que se falar em ausência ou deficiência de fundamentação no decreto prisional, estando a decisão judicial formal e materialmente adequada às exigências constitucionais e legais.

O impetrante alega, em segundo plano, que não estariam presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente o
“periculum libertatis”
, sob o argumento de que o fato teria se limitado a um "mero desentendimento doméstico", sem agressões físicas.

Tal argumentação, contudo, não encontra respaldo no conjunto fático-probatório constante dos autos.

O art. 312 do CPP estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

No caso em exame, o
“fumus commissi delicti”
está evidenciado pelos elementos de informação colhidos na fase investigativa, notadamente as declarações da vítima (Id. 317631864, p. 8/10), os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência (Id. 317631864, p. 43/44 e 45/46), o termo de apreensão do galão de combustível (Id. 317631864, p. 41) e o próprio interrogatório do paciente (Id. 317631864, p. 54/56).

Quanto ao
“periculum libertatis”
, este se revela pela periculosidade concreta do agente e pelo risco efetivo à integridade física e psicológica da vítima, conforme se depreende da dinâmica dos fatos.

O paciente, inconformado com o término do relacionamento, adquiriu um galão de cinco litros de combustível e se dirigiu à residência da vítima, ameaçando incendiar o imóvel com ela e seus filhos dentro, proferindo, em tese, expressões como
"vou botar fogo em vocês quando estiverem dormindo"
e
"vou botar fogo nessa casa com vocês dentro"
. Tal conduta não se limitou a meras palavras, mas foi supostamente acompanhada de atos preparatórios concretos, como a aquisição do combustível e a tentativa de ingressar na residência com o galão nas mãos, sendo impedido apenas pela intervenção dos filhos da vítima.

Além disso, o paciente se apossou dos documentos pessoais e cartão bancário da vítima, utilizando este último para adquirir o combustível, e confessou ter ateado fogo na carteira contendo os documentos da ofendida, demonstrando desprezo pela autonomia e pelos direitos fundamentais da mulher.

Esse comportamento revela não apenas a suposta intenção de causar dano patrimonial ou psicológico, mas evidencia, em tese, um propósito homicida latente, caracterizado pela premeditação, frieza e persistência no intento criminoso. A conduta do paciente transcende, portanto, a esfera do mero conflito doméstico e evidencia uma fase aguda do ciclo de violência, com alto potencial de letalidade.

Nesse contexto, o
“periculum libertatis”
se manifesta pelo risco concreto de reiteração delitiva e pela probabilidade de que, em liberdade, o paciente venha a concretizar as ameaças proferidas contra a vítima e seus familiares. Trata-se de perigo atual e iminente, que não se interrompe senão pela segregação do agressor.

Ademais, ao que tudo indica, o comportamento possessivo e controlador do paciente, relatado pela vítima em suas declarações, caracteriza um padrão de violência psicológica e perseguição que tende a se agravar com o tempo, especialmente diante da recusa em aceitar o término do relacionamento. Conforme narrado pela ofendida, o paciente a vigiava constantemente, verificava seu celular, restringia contatos com familiares e amigos, e utilizava chantagens emocionais e ameaças como forma de manutenção do domínio.

Esse quadro de violência doméstica e familiar contra a mulher, caracterizado pela escalada progressiva da agressividade, justifica plenamente a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública e proteção da vítima, nos termos do art. 312 do CPP c/c art. 313, III, do mesmo diploma legal.

Portanto, ao contrário do que sustenta a impetrante, estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente o
“periculum libertatis”
, evidenciado pela periculosidade concreta do agente e pelo risco efetivo à integridade física e psicológica da vítima.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE INJÚRIA, AMEAÇA E DANO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto por acusado contra decisão que denegou habeas corpus visando à revogação de prisão preventiva decretada por crimes de injúria, ameaça e dano, praticados contra vítima em situação de violência doméstica e familiar. a defesa alega ausência de requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, fundamentação genérica do decreto prisional, existência de condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi decretada e mantida com fundamentação concreta, à luz dos requisitos legais; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do acusado e a ausência de descumprimento de medidas protetivas autorizam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva atende aos requisitos do art. 312 do CPP, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, e da periculosidade do agente. 4. O contexto fático demonstra risco real de reiteração delitiva e necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima e de seus filhos, conforme art. 313, III, do CPP e Lei nº 11.340/2006. 5. A jurisprudência do STJ admite a prisão preventiva para proteção da vítima em crimes de violência doméstica, mesmo sem prévio descumprimento de medida protetiva. 6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e endereço fixo, não afastam a necessidade da medida extrema quando presentes fundamentos concretos para a custódia. 7. Medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes para acautelar a ordem pública diante da gravidade e da violência das condutas imputadas. 8. A alegação de desproporcionalidade da custódia preventiva em relação à pena definitiva não se sustenta na fase processual atual, pois apenas a conclusão do processo poderá definir eventual regime de cumprimento da pena. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando demonstrados, de forma concreta, a gravidade da conduta e o risco à ordem pública, especialmente em contexto de violência doméstica. 2.
A proteção à integridade física e psicológica da vítima justifica a custódia cautelar, mesmo sem prévio descumprimento de medidas protetivas.
3. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que a amparam. 4. Medidas cautelares alternativas são inaplicáveis quando insuficientes para acautelar a ordem pública diante das circunstâncias do crime.
(AgRg no HC n. 1.013.661/GO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.) (negritou-se)

O impetrante argumenta que as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima – afastamento do lar, proibição de aproximação e de contato – seriam suficientes para resguardar sua integridade, tornando desnecessária a manutenção da prisão preventiva.

Tal alegação, contudo, não se sustenta diante das circunstâncias do caso concreto.

O artigo 282, §6º, do CPP estabelece que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. No entanto, essa substituição pressupõe que as medidas alternativas sejam suficientes e adequadas para acautelar o processo e proteger os bens jurídicos tutelados.

No caso em exame, as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, embora importantes, mostram-se insuficientes para garantir a segurança da vítima e de seus familiares, diante da gravidade concreta da conduta do paciente e de sua manifesta intenção de causar dano extremo.

O paciente já demonstrou desprezo por limites legais e morais ao adquirir combustível e supostamente tentar incendiar a residência da vítima com ela e seus filhos dentro, conduta que revela não apenas desrespeito à autoridade estatal, mas também disposição para praticar atos de extrema violência. Nesse contexto, não há garantia de que ele respeitaria as medidas protetivas de afastamento e não-contato.

Ademais, a dinâmica da violência doméstica e familiar contra a mulher, caracterizada por ciclos de tensão, explosão e reconciliação, torna as medidas protetivas, por si sós, insuficientes para proteger a vítima em casos de alto risco, como o presente. A experiência demonstra que agressores com perfil possessivo e controlador, como o paciente, tendem a descumprir as ordens judiciais de afastamento, especialmente quando inconformados com o término do relacionamento.

No caso concreto, o paciente, em tese, havia se apossado dos documentos pessoais e cartão bancário da vítima, utilizando este último para adquirir o combustível destinado ao incêndio, o que demonstra sua capacidade de exercer controle sobre a vida da ofendida mesmo sem contato físico direto.

Portanto, diante da gravidade concreta da conduta, da periculosidade do agente e do alto risco à integridade física e psicológica da vítima, as medidas protetivas de urgência mostram-se insuficientes, sendo a prisão preventiva a única medida adequada e proporcional para garantir a ordem pública e proteger a vítima.

A impetrante sustenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito, de modo que tais circunstâncias pessoais afastariam a necessidade da prisão preventiva e recomendariam a concessão da liberdade provisória.

Ocorre que, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, as condições pessoais favoráveis, embora relevantes no campo da individualização da pena, não possuem força autônoma para revogar ou impedir a decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso editou o Enunciado nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (TCCR), que estabelece:
"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis"
.

No caso em exame, como já demonstrado, o
“periculum libertatis”
está evidenciado pela periculosidade concreta do agente e pelo risco efetivo à integridade física e psicológica da vítima, de modo que as condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar.

Trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. INDÍCIOS DE VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PREDICADOS PESSOAIS DESINFLUENTES. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. 1. A prisão preventiva, embora de caráter excepcional, mostra-se cabível quando presentes os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal, devidamente demonstrados em fundamentação concreta. [...]
3.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e vínculo profissional, não são suficientes para afastar a custódia quando presentes fundamentos idôneos à manutenção da prisão.
4. Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se inadequadas diante da gravidade concreta do caso e da periculosidade do agravante. [...]
(AgRg no HC n. 1.013.687/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 10/9/2025.) (negritou-se)

Ademais, a primariedade técnica e os bons antecedentes não neutralizam a gravidade concreta da conduta nem eliminam o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública e à integridade da vítima. O comportamento do paciente transcende o âmbito de uma agressão episódica, revelando um padrão de dominação psicológica e ameaça sistemática, típico do ciclo de violência doméstica.

Portanto, ainda que o paciente seja tecnicamente primário e mantenha residência fixa, tais circunstâncias não têm o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar, que se mostra adequada e proporcional aos fins de prevenção e tutela da vítima.

A impetrante alega que o paciente se apresentou espontaneamente à autoridade policial, colaborando com as investigações e indicando o local onde se encontravam os objetos apreendidos, o que demonstraria ausência de intenção de fuga e respeito às instituições, afastando, por conseguinte, o
“periculum libertatis”
.

Tal argumento, contudo, não encontra amparo jurídico.

A apresentação espontânea, embora seja circunstância a ser considerada, não descaracteriza o estado de flagrância nem impede a conversão da prisão em preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. O que se deve aferir, em casos dessa natureza, não é a forma como o agente foi conduzido à autoridade, mas o contexto da conduta e o risco que sua liberdade representa à sociedade e à vítima.

No caso concreto, a suposta colaboração do paciente – consistente em indicar o local onde se encontravam o galão de combustível e a carteira da vítima – não constitui elemento excludente da prisão preventiva, especialmente porque os próprios atos revelam a premeditação criminosa e o domínio dos meios materiais utilizados para ameaçar a vítima.

Ademais, o comportamento posterior do agente não apaga a periculosidade da conduta anterior, tampouco neutraliza o risco futuro de novas agressões. A apresentação espontânea, nesse contexto, não é expressão de arrependimento genuíno, mas mero ato defensivo diante da iminência da responsabilização penal.

Portanto, a alegação de apresentação espontânea é juridicamente irrelevante para o afastamento da prisão preventiva, devendo ser rechaçada.

Por fim, a impetrante busca sustentar que a conduta imputada ao paciente configuraria fato isolado, motivado por "desentendimento doméstico", o que afastaria a periculosidade necessária à custódia preventiva.

Tal argumentação, contudo, carece de respaldo fático e jurídico.

De início, é preciso destacar que a periculosidade do agente não se mede pela reincidência formal, mas pelo modo de agir, pela intensidade da ameaça e pela probabilidade concreta de reiteração delitiva. A análise do comportamento do paciente demonstra tratar-se de indivíduo altamente instável, possessivo e dominador, incapaz de aceitar a autonomia da vítima e de respeitar as determinações judiciais.

As informações coligidas nos autos evidenciam que a violência exercida pelo paciente não foi pontual, mas resultado de um padrão de controle psicológico e de ameaças recorrentes, típico do ciclo de violência doméstica descrito pela doutrina e reconhecido pela Lei Maria da Penha.

A vítima relatou que o agressor a vigiava constantemente, verificava seu celular, restringia contatos com familiares e amigos, e utilizava chantagens emocionais e ameaças de morte como forma de manutenção do domínio. Esse contexto de violência psicológica e perseguição culminou na tentativa de incêndio da residência, evidenciando a escalada da agressividade e o potencial homicida da conduta.

Não se pode, portanto, reduzir a gravidade do episódio a mero "desentendimento de casal", pois o que se tem é tentativa de homicídio no contexto de violência doméstica, interrompida apenas pela intervenção dos filhos da vítima. A premeditação, a persistência da conduta e o potencial letal da ameaça afastam qualquer possibilidade de enquadramento como fato isolado ou desprovido de periculosidade.

Em verdade, o caso em análise espelha o estágio avançado de um ciclo de violência doméstica em expansão, em que a vítima já se encontrava psicologicamente subjugada e temia, com razão, pela própria vida e de seus filhos. O suposto potencial homicida da conduta é inequívoco – o paciente possuía combustível inflamável, motivação emocional intensa e intenção declarada de atear fogo na família.

Desse modo, não há que se falar em episódio isolado, mas em manifestação de periculosidade extrema e progressiva, cuja interrupção só foi possível pela prisão. A segregação cautelar, portanto, não constitui excesso, mas medida imprescindível para preservar a vida e restaurar a tranquilidade social.

Por fim, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, inviável cogitar aplicabilidade de qualquer medida alternativa, prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, ao menos neste momento.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é
“Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Marcelo de Paula e Silva
, mantendo inalterada a decisão ora vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026